Tribunal: TJES
Processo: 5000321-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-84.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NATANAEL MIRANDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000321-84.2025.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: NATANAEL MIRANDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de procedimento do juizado especial da fazenda pública, através do qual a parte autora busca o reconhecimento da decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de que houve o transcurso do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a aplicação da penalidade, conforme previsto no artigo 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da condenação do requerido por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulo o processo administrativo de n° 2023-B05GT, bem como condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão configurados os danos morais decorrentes da conduta administrativa impugnada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Vê-se que as razões recursais da parte ré versam apenas sobre a condenação a títulos de danos morais, motivo pelo qual mantém-se inalterado o ato sentencial no que se refere à anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-B05GT.

5. No que concerne aos danos morais, a sentença guerreada merece reforma. Para caracterizar dano moral, é necessário que a conduta da parte ré cause à vítima sofrimento ou abalo psicológico relevante, excedendo os meros aborrecimentos do cotidiano. No entanto, a parte autora não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação decorrente do fato abordado nos autos, de modo que reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para tão somente afastar a condenação em danos morais. Inalterada a r. Sentença nos demais termos.

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)